Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715015-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO EMBARGADO: NAIDE DOS SANTOS BALLAN D E C I S Ã O CASO EM EXAME Wilson Lobo Marques Filho, interpõe recurso de apelação contra sentença conjunta proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, id 70314877, que, nos autos de “ação de reitegração de posse”, ajuizada em seu desfavor por espólio de Naíde dos Santos Ballan, ora apelada, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “determinar a reintegração de posse à autora do imóvel sito à SHIG/Sul, Quadra 707, bloco “A”, casa 61, Asa Sul, Brasília/DF, CEP. 70.351-710”. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo, e ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça deduzido em sede recursal, foi determinada por esta Relatoria, id 70466493, a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua condição de hipossuficiente ou, alternativamente, que promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. O apelante/embargante se manifestou em relação à determinação supra (ids 70866812 a 71816842). Contudo, em função da não comprovação da necessidade de concessão da gratuidade da justiça, indeferi o pleito (id 71826248). O apelante/embargante opôs embargos de declaração, id 72194248, os quais restaram rejeitados, id 72717272. Na espécie, o apelante/embargante quedou-se inerte em relação à determinação para que promovesse o recolhimento do preparo. É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso. Todavia, na hipótese presente, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, para que houvesse o regular prosseguimento da apelação, o apelante/embargante manteve-se inerte. Assim sendo, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso, em decorrência da deserção, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c.c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator